Tribunal: TCU
Processo: 041.445/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 808/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.445/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aneliza Arantes Zanette (XXX.942.549-XX); Daniele Lourenco de Brito (XXX.207.709-XX); Isabel Cristina da Silva (XXX.915.969-XX); Joceane Werner Xavier Schiller (XXX.927.980-XX); Katia Ruviaro (XXX.178.410-XX); Luzia Vania de Santana Sandes (XXX.431.805-XX); Maria Noemia Cavalcante de Lima (XXX.680.104-XX); Paula Geciani Freitas Duarte Estella (XXX.861.268-XX); Roberto de Sousa Silva (XXX.133.554-XX); Ticiane Nascimento Viana (XXX.532.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.